Tribunal: TJES
Processo: 5002429-96.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002429-96.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA MARTINS PAIVA e outros
RECORRIDO: VALE S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECTES: VALE S.A E MARIA LUCIA MARTINS PAIVA

RECDOS: MARIA LUCIA MARTINS PAIVA E VALE S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EMBARQUE. VIAGEM DE TREM. PROTESTO NA LINHA FÉRREA. FORTUITO EXTERNO. DANO
S
MATERIA
IS E MORAIS
INDEVIDO
S
.
OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM, FACE A NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM. SENTENÇA PARTICIALMENTE REFORMADA. 1
. Síntese da demanda:
Alega a autora, resumidamente, que no dia 03.07.2019 houve cancelamento do embarque de viagem de trem quando pretendia retornar de Belo Horizonte-BH para Colatina-ES. Afirma que ao chegar na estação, foi informada por funcionários da Vale que o trem não sairia devido a um protesto na linha férrea realizada na cidade de Colatina. Afirmou que a Vale apenas ofereceu a opção de reagendamento de passagem e que, por esse motivo se utilizou de transporte alternativo e se dirigiu à rodoviária de Belo Horizonte, para retornar ao seu destino, porém afirma que conseguiu passagem até Governado Valadares pelo valor de R$ 108,00 (cento e oito reais). Ao chegar em Valadares adquiriu outra passagem até Aimorés e que quando desembarcou não havia mais ônibus disponíveis, motivo pelo qual solicitou um táxi até seu destino final, Linhares, chegando na cidade na madrugada do dia 04.07.2019. Requer indenização por dano material, bem como danos morais. Em contestação a Vale alegou que avisou sobre o ocorrido de forma ampla e previa, por e-mail, bem como afixou cartazes nas estações de trem sobre o ocorrido. Afirmou que a viagem apenas não ocorreu devido a manifestação na linha férrea e que no caso haveria a incidência das excludentes de responsabilidade caso fortuito e ato de terceiro. Requereu a improcedência dos pedidos da parte autora
. 2- Tese da Recorrente VALE S.A:
Em sede de Recurso alega a Vale que a r. sentença reconheceu a sua tese de defesa e reconheceu a ocorrência de caso fortuito, porém em contradição, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a Vale a ressarcir o valor de R$ 427,50 a título de danos materiais. Alega que no dia 03.07.2019 houve manifestação na linha férrea e que buscou informar aos passageiros sobre o ocorrido e a impossibilidade de embarque. Afirma que ofertou duas opções para quem ainda não havia iniciado a viagem: remarcação ou devolução integral do valor pago. Afirma que o reconhecimento do fortuito externo excluiria a sua responsabilidade civil. Alega que a ora recorrida foi devidamente informada da impossibilidade de embarque

e das opções de reembolso ou devolução de valores. Requer a reforma da r. sentença de piso no tocante a condenação da ora recorrente ao pagamento da indenização por dano material
. 3. Tese da Recorrida Maria Lucia Martins Paiva:
A recorrida alega que a divulgação do ocorrido aconteceu apenas em jornais de circulação no Estado do Espírito Santo e que a recorrida se encontrava em Belo Horizonte. O e-mail enviado pela Vale foi encaminhado para sua nora e não para a ora recorrida. A testemunha arrolada pela Vale informou que a empresa sabia que não haveria como avisar sobre o ocorrido a todos os passageiros e que a equipe da Vale estava de prontidão para informar e receber os passageiros na estação de Belo Horizonte sobre o cancelamento da viagem, portanto, os passageiros não foram avisados de forma antecipada. Afirma que as regras para o transporte de pessoas previstas no Código Civil devem ser aplicadas, naquilo que não afrontar com o CDC. Afirma que a responsabilidade da empresa é objetiva. Alega ainda que não foi ofertado a ora recorrida a devolução do valor pago pela passagem de trem. Requer a manutenção da sentença de piso.
4. Tese da Recorrente Maria Lúcia Martins Paiva:
Requer inicialmente a recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, alega que foi informada sobre o cancelamento da viagem na estação de trem de Belo Horizonte e que lhe foi oferecido apenas a remarcação da viagem para outro dia, motivo pelo qual decidira comprar viagem para Governador Valadares e posteriormente para Aimorés, e ainda tivera que se utilizar de táxi para chegar ao destino final, Linhares-ES, já que não havia ônibus disponível. Afirma que houve omissão da empresa Vale desde a informação sobre o cancelamento da viagem, bem como na recepção no dia do embarque na cidade de Belo Horizonte, e até mesmo na devolução do dinheiro da passagem, que afirma não ter sido realizado. Afirma que houve má prestação de serviço pela empresa e que a viagem não aconteceu, a empresa não resolveu ou acolheu a situação de abandono dos passageiros na capital mineira e não devolveu o dinheiro da passagem. Requer a reforma da r. sentença de piso para que seja a Vale condenada a reparação por danos morais.
5. Tese da recorrida Vale S.
A.
: Em contrarrazões a Vale alega preliminarmente ausência de dialeticidade recursal, vez que o Recurso interposto pela recorrente reproduz a sua inicial. No mérito alega ausência de responsabilidade, vez que a viagem não pode ser realizada em virtude do protesto que estava ocorrendo na via férrea e que buscou informar aos passageiros sobre a ocupação da linha e a impossibilidade de embarque. Afirma que sua nora recebeu o e-mail, a recorrente admitiu que teve conhecimento do fato e que a nora da recorrente viajava com esta, tendo inclusive interposto ação em face da Vale. Que o ocorrido foi amplamente divulgado por parte da imprensa, tendo sido inclusive veiculada a notícia no Diário do Aço, que possui amplo alcance no Estado de Minas Gerais. Afirma que a Vale também foi surpreendida com a situação tendo que definir de modo eficiente a estratégia para garantir os direitos dos consumidores. A autora, ora recorrente, não solicitou perante a empresa a devolução do valor da passagem. No caso em tela, a viagem não havia sido iniciada, e que o artigo 44 do Decreto 1832/96 aplica-se apenas aos casos de interrupção da viagem, sendo que todos foram informados da situação, agindo a Vale no estrito cumprimento da legislação. Alega ainda a ocorrência de caso fortuito, não havendo em que se falar em indenização. Afirma ainda que não houve comprovação, por parte da requerente, da ocorrência do dano moral. Requer seja negado provimento ao recurso.
Sentença: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a ré a restituir a parte autora o valor de R$ 427,50 (quatrocentos e vinte e sete reais cinquenta centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação
.”

6
. Fundamentação:

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que ele preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência gratuita a recorrente Maria Lucia Martins Paiva,
posto que aparentemente hipossuficiente
. No que tange ao não atendimento ao princípio da dialeticidade, entendo que se o recorrente além de repetir os fundamentos da inicial, fornece à Turma os motivos do seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, no mínimo, conhecido.
Dessa forma, r
ejeito a preliminar. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25. Contudo, analisando detidamente os autos, verifico tratar-se o caso de fortuito externo, face a manifestação ocorrida na linha férrea que impossibilitou a viagem de trem.
Atesto, ainda, que a requerida, uma vez conhecendo do problema externo que impediria a realização da viagem, procedeu a divulgação pelos meios à sua disposição para alertar os passageiros acerca da situação. Dessa forma, não há ato ilícito praticado pela requerida, ou, ainda, nexo de causalidade capaz de ensejar a indenização por danos materiais ou morais suportados. A única obrigação não cumprida pela requerida, no caso, refere-se a devolução integral do valor gasto com a passagem, haja vista que ela não se realizou, sob pena de enriquecimento sem causa. Os gastos materiais
extras
realizados pela autora para chegar a viagem de destino não podem ser imputados à requerida, eis que a mesma não fora responsável, nem objetivamente, pela não realização da viagem, que não ocorrera em razão de ato de terceiro (protesto), externo a sua atividade, fato este completamente imprevisível e que a requerida não poderia contornar para viabilizar a viagem. Dessa forma, a indenização por danos morais deve ser reduzida para o valor de R$ 93,00, pago efetivamente na passagem, devidamente acrescida de correção monetária e juros legais de mora a contar do efetivo desembolso.

7
.Dispositivo
: Diante disso, conheço dos recursos inominados,
dando parcial provimento ao recurso da requerida para reduzir a indenização por danos materiais para R$ 93,00 (noventa e três reais), acrescido de correção monetária e juros legais a contar do desembolso; e, nego provimento ao recurso da autora, mantendo a improcedência do pedido de danos morais. Sem custas ou honorários com relação ao recurso da requerida, face ao resultado do julgamento. Condeno a autora nas custas e honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, face ao ínfimo valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.